Tribunal: STF
Processo: Rcl 52987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto para o Desenvolvimento da Educação Ltda. (IPADE) contra decisão proferida pela 23º Juizado Especial Cível da Comarca de Fortaleza, no Processo nº 3000503-43.2020.8.06.0222, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.423/CE.



    Narra o reclamante que, nos autos em referência, foi condenado a conceder desconto de 20% nas parcelas relativas à mensalidade decorrente de prestação de serviço educacional “em razão da Pandemia do CoronaVírus, que impôs o isolamento social, e, por consequência, a modalidade de ensino remota de forma excepcional e transitória.”



    Aduz que 



     “o pedido inicial foi fundamentado na Lei Estadual 17.208/2020, do Ceará. Referida lei dispusera sobre ações na rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus, principalmente no que se refere à concessão de descontos indiscriminados, em percentuais fixos e pré-estabelecidos. 



    No entanto, o STF declarou-a como inconstitucional posto que viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos Estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pleiteia a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma violado a ADI 6.423/CE, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 17.208/2020, do Estado do Ceará, que dispõe sobre as ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), prevendo a redução do valor das mensalidades escolares. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente.” (ADI 6423, Tribunal Pleno, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2021)



    Destaco que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, esta Corte não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.208/20. Vide a ementa do aludido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial. 2. Ausência, no caso, de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6423 ED, Tribunal Pleno, Relator(a): Alexandre de Moraes, DJe de 15/04/2021)



    No caso, a condenação em dano material está fundamentada na Lei nº 17.208/20, do Estado do Ceará. Transcrevo, na parte de interesse, a decisão reclamada:



    “Do dano material



    Entendo que restou configurado o dano material, eis que a parte autora demonstrou suas alegações, sendo fato incontroverso que a autora pagou integralmente pelos serviços que foram prestados de forma reduzida. 



    Acolho o pleito indenizatório para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando a aplicação do desconto de 20% sobre a mensalidade efetivamente cobrada pelo Módulo Vertical II, nos termos da Lei Estadual 17.208/2020.” (e-Doc 8, p. 36).



    Em juízo de delibação, entendo que há plausabilidade nas alegações da parte reclamante no que tange ao desrespeito a autoridade do que decidido na ADI nº 6.423/CE, bem como entendo estar presente o periculum in mora ante o deferimento do “pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinando que [o ora reclamante] se abstenha de efetuar as cobranças das parcelas referentes ao Módulo Horizontal II e [que] conceda o desconto de 20% no Módulo Vertical II, sob pena de multa no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), em caso descumprimento.” (e-Doc 8, p. 37).



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 3000503-43.2020.8.06.0222.



    Determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC), por ter deixado de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que proceda à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e à citação da parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III) e, após,se não, voltem-me conclusos os autos.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente